Tribunal: STF
Processo: HC 219047
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Wenderson Pereira Costa, em favor de Adenilton Fernandes da Silva, Elton Marciano Cezar e Rhenan Araujo, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.153.309/RJ.



    Consta dos autos que os pacientes foram flagrados exercendo a posse sobre cigarros estrangeiros provenientes do Paraguai, fato observado por Policiais Rodoviários Federais que os abordaram em galpão localizado em Guarapari/ES.



    Ato contínuo, o Juízo Federal concedeu a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, notadamente o comparecimento periódico à sede do Juízo do local de residência, uma vez não presentes elementos suficientes para a capitulação da associação e contrabando, mas somente descaminho.



    A decisão foi então impugnada pelo parquet por meio de Recurso em Sentido Estrito. Na ocasião, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou parcialmente o decisum, imponto aos investigados as medidas cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento de fiança.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido. O agravo teve a mesma sorte.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 10.8.2022.



    Nesta Corte, a defesa requer que os pacientes aguardem o processo em liberdade.



    Argumenta, em suma, pela desproporcionalidade do Tribunal de origem ao arbitrar a fiança e a monitoração eletrônica aos investigados, os quais vinham comparecendo mensalmente ao Juízo, mantendo os endereços atualizados e sendo incapazes de arcar com o valor fixado de R$50.000,00.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que dever o paciente interpor o competente agravo regimental. Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No entanto, na hipótese dos autos, verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão parcial da ordem.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do inquérito, na parte que importa:



    “Segundo a narrativa dos agentes policiais, informações repassadas por participantes de manifestações ocorridas desde o último dia 7 davam conta de movimentação suspeita no local em que sucedida a abordagem (Rua B, 19, Bairro Portal Clube, Guarapari/ES), onde foi localizada grande quantidade de cigarros estrangeiros acondicionados em veículos de transporte, além do interior do próprio prédio de armazenamento. Foram encontradas, segundo afirmado pelos policiais, 620 caixas de fumígenos, três veículos de transporte (dois utilitários e um caminhão) e os três nacionais, que teriam confessado a descarga do material do caminhão e seu transbordo para os utilitários. Os depoimentos dos agentes de polícia estão às fls. 02/03 do evento 1, REMESSA1.



    Os nacionais foram interrogados pela autoridade policial:



    (a) Rhenan Araújo confirmou a abordagem, aduzindo que, naquele momento, estava saindo do galpão com o veículo de sua propriedade, um DUCATO, carregado com cigarros – assentindo também quanto à existência de mercadoria similar no chão do galpão e no interior do outro utilitário, dirigido por ELTON, a quem pagaria R$ 200,00 pelo transporte. O detido assumiu a propriedade dos produtos, e afirmou que foram descarregados do caminhão, negando, contudo, conhecer a pessoa que o conduzia. Sobre o galpão, asseverou não saber a quem pertence, mas mencionou aluguel de R$ 1.500,00 (fl. 04/05, idem).



    (b) Elton Marciano Cezar, motorista do segundo utilitário (Peugeot), disse ter sido contratado por RHENAN para realizar o transporte de produtos até Vila Velha/ES, sendo surpreendido, ao chegar ao local, com a constatação de que se tratava de cigarros estrangeiros. Confirmou, ainda assim, a tratativa alusiva ao valor que receberia (R$ 200,00, além do combustível), e o fato de a carga já ter sido acondicionada no interior do automóvel. Mencionou, outrossim, ser egresso do sistema prisional, tendo sido condenado por roubo – do que decorreu sua prisão em 2008, sendo a pena fixada em 6 anos, já estando extinta (fl. 06/07, idem).



    (c) Adenilton Fernandes da Silva, por fim, afirmou que havia estacionado o caminhão que dirigia no Posto Jaqueira, perto da base da PRF localizada em Viana/ES, quando foi abordado por um rapaz que lhe solicitou o serviço de transporte de caixotes de isopor, pelo qual receberia em combustível, sendo orientado por um ajudante (“chapa”) quanto ao local para o qual deveria encaminhar o material. Segundo disse, o “chapa” apenas o levou ao sítio de descarga – o malsinado galpão onde sucedeu a abordagem –, tendo sido o descarregamento feito pelo próprio depoente, que presenciou a chegada dos PRF e a abordagem aos demais presentes, sendo também (o depoente) detido, quando já se encaminhava para fora do local, dirigindo o veículo. Negou conhecer os demais, e afirmou que a carga de isopor foi trazida por outro caminhão e transbordada para o seu no Posto Jaqueira. Negou saber da presença de cigarros no local (fls. 08/09, idem).



    (…)



    No tocante à própria situação de flagrância, contudo, não obstante a manifestação concorde do MPF apresentada no evento 34, não vejo indicativo nenhum quanto à incursão dos presos no tipo do art. 288 do CP – para além da circunstância de terem sido capturados três indivíduos que, segundo as asserções policiais, tinham alguma relação com a carga de cigarros apreendida.



    Nesse contexto, aliás, ADENILTON negou sequer conhecer os demais presos, afirmando ser domiciliado fora do território do Espírito Santo, e, mesmo negando conhecimento sobre os cigarros, sua versão consiste na prática de transporte desvinculado à comercialização posterior de qualquer material.



    ELTON e RHENAN, por suas vezes, admitiram conhecer-se e ter ajustado atuação conjunta no específico transporte de cigarros flagrado – rememorando que o primeiro negou ciência prévia quanto à natureza do material –, sendo negado pelo segundo conhecer o motorista do caminhão (ELTON, ao que consta, não foi questionado a tal respeito)”. (eDOC 11, p. 2-4)



    No caso, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 



    “A quantidade de cigarros apreendida (31 mil pacotes) não pode ser atribuída a uma ação restrita aos flagrados, que notadamente estavam utilizando recursos materiais além de suas possibilidade financeiras (caminhão e dois utilitários que segundo o laudo pericial valem cerca de 270 mil reais - evento 75, DOC2). 



    A capitulação jurídica constante do auto de prisão em flagrante deve ser mantida, eis que os elementos acima citados corroboram o enquadramento. (…) 



    fumus comissi delict e periculum in libertatis 



    Presente a fumaça do cometimento do crime eis que os flagrados estavam na posse de enorme quantidade de mercadoria importada sem documentação quanto à regularidade da importação. Há, portanto, elementos robustos quanto à materialidade e autoria. 



    Presente ainda o requisito do inciso I do art. 313 do CPP (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos), considerando os ajustes de capitulação acima e a soma das duas penas máximas. 



    Quanto ao periculum in libertatis, concordo com a posição adotada na decisão objeto deste recurso quanto a inexistência de violência ou grave ameaça e ausência de reincidência (em sentido técnico).



    Contudo, a gravidade dos fatos, considerando o grande volume de cigarros apreendidos e as evidências de que os flagrados integram associação criminosa, aliado ao fato de que após a concessão da liberdade provisória apenas dois dos investigados compareceram em juízo (evento 112, DOC2 ADENILTON; evento 130, DOC1-ELTON) e apenas em uma ocasião, não obstante o compromisso de comparecimento mensal, cabível estipular medidas cautelares mais rígidas para evitar a reiteração criminosa. 



    Portanto, a decisão que concede a liberdade provisória deve ser mantida, mediante a fixação de fiança no importe R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando a natureza da infração já explorada acima e os indícios de condições econômicas dos investigados, além da monitoração eletrônica, a fim de inviabilizar a prática criminosa”. (eDOC 17, p. 44-47)



    Ressalto que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário, até mesmo porque, no caso concreto, ainda sequer foi apresentada a denúncia. 



    Nessa toada, em detida cognição sumária dos autos, restam latentes as distinções fáticas entre o paciente Adenilton Fernandes da Silva e os demais, distinções estas que não foram devidamente sopesadas pelo Tribunal de origem ao caracterizar sua periculosidade. 



    O investigado em questão é primário, não possui nenhuma anotação criminal e não teria contato com os envolvidos, inexistindo, neste momento processual, fundamentação concreta acerca de sua associação e enriquecimento com a operação. 



    Ainda, a certidão juntada aos autos (eDOC 13) indica que o mesmo já vem cumprindo as condições cautelares anteriormente impostas, de modo que a arbitração de pagamento de fiança e monitoramento eletrônico revela-se medida desproporcional. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para restabelecer as medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau, notadamente o comparecimento periódico à sede do Juízo do local de residência ao paciente Adenilton Fernandes da Silva. (art. 192, caput, RISTF)



    Deixo de estender os efeitos desta decisão aos demais por ausência de similaridade fática. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente